Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PARA AGUARDAR DECISÃO SOBRE PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por condenado por tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto, contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de expedição de alvará de soltura para que pudesse aguardar em liberdade a análise de proposta de trabalho externo apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito de aguardar em liberdade a análise de proposta de trabalho externo, mediante expedição de alvará de soltura, após já ter iniciado o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condenado em regime semiaberto não possui direito subjetivo de aguardar em liberdade a análise de pedido de trabalho externo.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso não provido.